Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727064-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, MILENA MARCONE FERREIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra decisão (ID 199122428) da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica ajuizada por HELOISA DE MAGALHAES NOVAES e outros, acolheu pedido de desconsideração para atingir o patrimônio da agravante a fim de satisfazer cumprimento de sentença 0005350-59.2017.8.07.0015. Em suas razões (ID 61036749) alega que: 1) o pedido deve ser apresentado em conjunto com provas suficientes para demonstração do seu deferimento; 2) a desconsideração é excepcional e condicionada à demonstração dos requisitos essenciais: não basta apenas a comprovação do estado de insolvência da pessoa jurídica, mas é preciso que se comprove a ocorrência do desvio de finalidade e a confusão patrimonial; 3) a não apresentação dos documentos que deveriam ser apresentados na petição inicial causa cerceamento de defesa, fere os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; 4) o convencimento do juízo decorreu dos documentos apresentados em réplica, sem que o autor tivesse sido intimado para se manifestar sobre o teor deles; 5) apesar de estar registrada no antigo endereço do posto de gasolina que funcionava no local e de possuir o mesmo objeto social, não há sucessão empresarial; 6) os imóveis em que os postos de gasolina estão estabelecidos têm destinação própria, dificilmente serão ocupado por empresa de ramo comercial diverso; 7) a sucessão empresarial exige prova robusta da aquisição do fundo de comércio, dos bens e do ativo; 8) os sócios são distintos, não há qualquer indicativo de parentesco ou amizade, não é possível a suspeita de fraude contra credores pela presunção de sucessão empresarial irregular; 9) a Agência Nacional do Petróleo - ANP consigna como sucessora a empresa que se estabelece no mesmo endereço para explorar a mesma atividade comercial e só expede autorização de funcionamento e autorização de revenda caso a nova empresa se responsabilize por qualquer pendencia da empresa anterior; 10) tal exigência é inconstitucional pois fomenta o crescimento nem serve os interesses da coletividade; 11) a agravante ficou responsável apenas por débitos de natureza ambiental e não se estende a quaisquer outros; 12) é locatária do imóvel, portanto, não houve venda do fundo de comércio, trepasse nem sucessão empresarial. Requer o provimento do recurso para declarar nulos todos os atos processuais ou para reformar a decisão agravada e rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 61036757). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator